Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704087-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0741948-71.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante narra que firmou contrato de locação com as agravadas para exercício da loja “L’Occitane”. Sustenta que a pandemia do Coronavírus e o fechamento do comércio assolaram as suas atividades empresariais, tendo havido queda do faturamento, que perdura até os dias atuais. Assim, o prejuízo advindo do período em que teve o imóvel fechado, bem como os reflexos do seu retorno gradual impõem a substituição do índice de reajuste do aluguel IGP-DI pelo IPCA-IBGE ou o IPC-FIPE, a fim de recompor o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Repisa a necessidade de reajustamento do equilíbrio econômico do contrato, diferentemente do reajuste de locação, diante da onerosidade excessiva, tendo em vista o impacto causado pela pandemia. Destaca o aumento excessivo dos indexadores dos IGPs (índice geral de preços) em vista da desvalorização da moeda ocorrida em razão da crise sanitária, de modo que a alteração do índice de reajuste dos aluguéis faz-se necessária para atender ao seu propósito de recomposição do poder de compra ou para o adequar à realidade do mercado imobiliário. Advoga no sentido de que a concessão da medida perquirida é urgente, para que a agravante possa manter suas atividades comerciais, preservando a atividade empresarial desenvolvida no imóvel alugado, evitando, inclusive, demissões. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a aplicação do IGP-DI a partir do último reajuste do aluguel (julho/2021), sendo aplicável o IPCA-IBGE ou o IPC-FIPE (i); subsidiariamente, que seja determinada a incidência do IPCA-IBGE ou IPC-FIPE, nesta ordem de preferência, no lugar do IGP-M, apenas para o último reajuste (julho/2021). No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 32587827 e 32587829. Junta documentos no ID 32587830 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 109937763 dos autos de origem): A pretensão de revisão do contrato de locação de imóveis é regulada pela Lei no 8.245/91. A autora pretende a alteração apenas da cláusula de reajuste, substituindo o incide IGP/DI-FGV pelo IPCA/IBGE. O contrato, porém, foi recentemente aditado (ID 109914873) em março do corrente ano e já depois de um ano de pandemia. Ainda assim, as partes ajustaram a variação do preço pelo IGP/DI-FGV. Em março, quando firmado o termo aditivo, o IGP/DI-FGV contava com um acumulado de 12 meses de 30,63%. Em julho, quando houve o reajuste, chegou a 33,35%. Elevado, sem dúvidas, mas ajustado entre as partes. Observe-se ainda que o Brasil enfrentou, nas décadas de 1980 e 1990, grave período inflacionário, torna o momento conturbado em que vivemos um período de calmaria, se comparados. A decidir pela substituição forçada de critérios de reajuste do aluguel, o Estado-juiz está tabelando, ao final, o máximo incremento que pode haver nas parcelas, desconsiderando a dinâmica de mercado. Qual seria o valor justo da recomposição? Qual percentual define o quanto cada parte sofreu com a pandemia, com a diminuição da oferta de bens e serviços, com o aumento quase exponencial do dólar e desvalorização do real, com os custos atrelados às transações internacionais etc? Para isso, existem as cestas de produtos e serviços que definem a inflação. As partes definiram um índice de correção que, presumidamente, atendia a seus interesses. Agora, como houve disparidade em relação a outro índice, o IPCA, a autora vem a juízo pedir a sua substituição. O direito alegado, porém, não se mostra provável, visto que a inflação é medida sentida pelas partes para a recomposição dos preços dos insumos utilizados. Substituir o índice poderia implicar que uma das partes esteja em prejuízo, não obstante o aumento do preço do aluguel, pois insuficiente para fazer frente ao aumento de suas próprias despesas. Em sendo assim, diante do recente aditamento do contrato, com ratificação da fórmula de reajuste, e da impossibilidade de antever a suficiência do índice pleiteado, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) O Decreto no 40.539/20, que dispões sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabeleceu: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema e teatro; III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - museus; VI - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e delivery. IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal; a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados; b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves. X - cultos e missas de qualquer credo ou religião; XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins: a) ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery. XII – salões de beleza e centros estéticos; (destaquei) Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pela agravante com perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Contudo, ponto fulcral está em verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, obrigar o locador a revisar o valor do contrato em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Importante destacar, ainda, que atualmente as atividades comerciais já foram retomadas no Distrito Federal conforme Decreto no 41.241/2020. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações os imóveis urbanos, ao prever as relações entre lojistas e empreendedores de shopping center privilegia a condições livremente pactuadas, vejamos: Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Além disso, o Código Civil prevê: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Cumpre ressaltar que as relações de direito civil, comercial e administrativo durante a pandemia tiveram especial atenção do disposto na Lei no 14.010/2020. Contudo, nota-se que o legislador, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não cuidou de regular eventual redução de alugueres, caso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo da lei. Sabe-se que, muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das empresas, em especial os pequenos comerciantes em razão do fechamento dos estabelecimentos, fato é que teoria da imprevisão permite tão somente a resolução contratual. O abatimento do preço seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível, especialmente em sede de cognição sumária, o Judiciário adentrar nas relações contratuais e determinar a alteração dos índices de reajuste dos alugueres, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. Não só isso, mas também cumpre destacar que o contrato, ora questionado, foi recentemente aditado (em março de 2021 e já depois de um ano de pandemia) e, ainda assim, as partes ajustaram a variação do preço pelo IGP/DI-FGV (ID 109914873, autos de origem). Nesta ilação, considerando que a teoria da imprevisão pode justificar apenas a resolução do contrato, e não a repactuação dos seus termos, tem-se que a redução do faturamento da agravante no período da crise sanitária do Covid-19 não autoriza a intervenção judicial no negócio jurídico firmado, a fim de alterar os índices de reajuste ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa. Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, impõe a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, a fim de que a medida não seja excessivamente onerosa para uma das partes. Por todo o exposto, não é possível concessão da tutela de urgência pretendida. Neste sentido perfilha a jurisprudência do TJDFT: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRETENSÃO EXONERAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 2 - De acordo Com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros -, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). (...) Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1309382, 07112805420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado. 3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações. 4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019). 5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). 6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1275098, 07162397120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:34:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador